Tribunal: STF
Processo: Rcl 58769
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDETERMINADO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. ART. 330, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. É inepta petição inicial em reclamação sem individualização do ato impugnado e pedido determinado (CPC, art. 330, I).



    3. Agravo interno desprovido.